Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-29.2021.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003571-29.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO OVIDIO TINGO - CPF: 034.275.011-91 (EMBARGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 39.977.531/0001-74 (EMBARGANTE), RICARDO HABIB CAMPBELL - CPF: 105.220.227-66 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), IMPERIO CONSULTORIA DE CREDITO E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 39.977.531/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INEXISTENTE – REEXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO INADEQUADA EM SEDE DE EMBARGOS – EFEITO MODIFICATIVO – DESCABIMENTO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não se verificando a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, é de se rejeitar os embargos de declaração, porquanto a insurgência da parte visa à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e decidida no julgamento colegiado.

A configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, encontra-se amparada por jurisprudência consolidada, notadamente quanto à sua caracterização
in re ipsa
, sendo razoável o
quantum
fixado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O efeito modificativo nos embargos de declaração configura-se medida excepcional, somente cabível quando demonstrado vício relevante na decisão, o que não ocorre na hipótese.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável quando manifesto o intuito protelatório da parte embargante, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto ausentes elementos objetivos indicativos de má-fé.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003571-29.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADO: PEDRO OVIDIO TINGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Pedro Ovídio Tingo.

O acórdão embargado (Id. 310164355) conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Banco Santander S/A e pelos corréus, mantendo integralmente a sentença que: declarou a inexistência da relação jurídica referente ao empréstimo consignado no. ADE2724889; condenou os réus solidariamente à restituição simples das parcelas descontadas; fixou indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido e acrescido de juros legais; fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A parte embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão no julgado, especialmente quanto à fundamentação sobre a configuração do dano moral e à ausência de provas do prejuízo efetivo suportado pelo autor. Alega, ainda, que o valor arbitrado mostra-se desproporcional e requer, subsidiariamente, a sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna, com base nas alegações apresentadas, pelo efeito infringente dos embargos, com vistas à reforma parcial do acórdão quanto à condenação por danos morais e ao valor fixado.

Em contrarrazões (Id. 31403736), o embargado sustenta a inexistência dos vícios apontados, aduzindo que os embargos possuem nítido caráter protelatório, razão pela qual requer sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S/A.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

Conforme reiteradamente reconhecido por esta Egrégia Câmara, os embargos de declaração constituem instrumento destinado precipuamente à integração da decisão judicial quando esta contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão no acórdão, notadamente quanto à configuração do dano moral indenizável e à fixação do respectivo quantum indenizatório. Pugna, ainda, pelo efeito infringente, pleiteando a modificação do julgado.

Entretanto, não se vislumbra qualquer vício a ensejar a interposição dos aclaratórios.

A decisão colegiada foi clara, precisa e devidamente fundamentada ao reconhecer a
responsabilidade objetiva
da instituição financeira, em decorrência da falha na prestação do serviço, consubstanciada na
efetivação de descontos indevidos em folha de pagamento, sem a devida demonstração da validade do contrato alegado como celebrado com o consumidor
.

Observou-se, com rigor técnico, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no
Tema 1.061
dos recursos repetitivos, que fixa o ônus probatório da validade do contrato ao fornecedor quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

No caso concreto, como bem delineado no aresto embargado, a instituição ré não se desincumbiu desse ônus, tampouco apresentou os documentos pessoais necessários à comprovação da higidez do negócio jurídico, mesmo após regularmente intimada para tanto.

Dessa forma, a conclusão de que houve fraude contratual e consequente responsabilização objetiva da instituição financeira decorreu de exegese criteriosa das provas dos autos e da jurisprudência consolidada, especialmente no que tange à aplicação da Súmula 479 do STJ, a qual estabelece que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No que tange à condenação por danos morais, a decisão colegiada igualmente foi explícita ao reconhecer a configuração
in re ipsa
da ofensa extrapatrimonial, em razão da indevida restrição financeira e dos descontos ilegítimos suportados por consumidor idoso e hipervulnerável em sua remuneração mensal. Consoante restou consignado:

“O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla função reparatória e pedagógica da indenização, sem se revelar fonte de enriquecimento sem causa.”

O
quantum
indenizatório, portanto, foi fixado de forma moderada, dentro dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do STJ, considerando-se a gravidade da conduta, o prejuízo experimentado, as condições do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, observa-se que o embargante se limita a manifestar inconformismo com o teor do julgado, pretendendo rediscutir matérias já exaustivamente enfrentadas pelo acórdão embargado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. Veja:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Quanto ao pleito de efeito modificativo, sua concessão é excepcionalíssima, restrita a hipóteses em que o vício apontado seja de tal monta que comprometa a validade ou coerência da decisão embargada, o que não se verifica no caso em apreço.

No tocante ao requerimento formulado pelo embargado para aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, entendo não ser o caso de sua incidência.

É certo que o uso reiterado e indevido dos embargos de declaração pode ensejar a aplicação da penalidade legal, especialmente quando se evidencie o intuito meramente procrastinatório. No entanto, a jurisprudência tem sido restritiva na aplicação da multa, exigindo para tanto demonstração inequívoca de má-fé ou de dolo processual.

No presente caso, embora os fundamentos expostos pela parte embargante não sejam acolhidos, a sua pretensão recursal foi articulada com base em interpretação jurídica do julgado, sem reiteração abusiva de teses já rejeitadas em aclaratórios anteriores, nem indicação de elemento indicativo de atuação desleal ou temerária. Assim, não se revela manifesta a intenção protelatória, afastando-se a aplicação da penalidade punitiva.

Dessa forma, não configurada a litigância de má-fé, afasto o pedido de aplicação da multa formulado pelo embargado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025